Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença – requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica – requisito – necessidade de demonstração mínima do abuso da personalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A inferência da credora é a de que, em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor e por ser este sócio de duas empresas, tenha ocultado seu patrimônio, o que caracterizaria confusão patrimonial.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 78005252) sob o fundamento de que a inexistência de bens passíveis de penhora e exercício da atividade empresarial não configura, por si só, desvio de finalidade da atividade das duas empresas indicadas, tampouco confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há demonstração prévia do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é de natureza civil, o atrai a incidência da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "[...] abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
5. Conforme disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica requer a prévia demonstração do preenchimento legal específico, que no caso é o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
6. A mera argumentação de confusão patrimonial, desprovida de qualquer elemento probatório, inclusive conjunto fático, não supre a determinação legal e, portanto, não autoriza a instauração do incidente. Caberia à credora exemplificar os atos de transferência patrimonial com o fim de ocultar os bens do sócio, ou de desvio de finalidade, com a utilização da pessoa jurídica para pagamento de contas pessoais do sócio.
7. Ante a ausência de demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica, confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.